Tribunal: TJPA
Processo: 0822238-37.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822238-37.2024.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e ameaça, em concurso material, com fixação de pena privativa de liberdade, afastamento da substituição por restritivas de direitos e do sursis, além de indenização mínima à vítima. O recorrente suscita a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e a incompetência do juízo especializado, pleiteia absolvição por legítima defesa ou insuficiência probatória, impugna a validade do laudo pericial e, subsidiariamente, requer revisão da dosimetria, afastamento da indenização mínima e concessão de benefícios penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a Lei Maria da Penha incide quando a violência é praticada contra ex-companheira, após o término da convivência, mas em razão do vínculo íntimo anterior e com motivação de gênero; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa encontra amparo no conjunto probatório; (iii) determinar se a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça foram suficientemente comprovadas; (iv) definir se a dosimetria da pena, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade e o indeferimento do sursis merecem reforma; e (v) estabelecer se subsiste a indenização mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Maria da Penha incide quando a violência guarda nexo causal com a relação íntima de afeto anteriormente existente e se revela marcada por motivação de gênero, sendo desnecessárias a coabitação atual e a demonstração específica de subjugação feminina.

O histórico de relacionamento duradouro entre as partes, a existência de filha em comum, as medidas protetivas anteriormente deferidas e o contexto de agressão física e ameaça evidenciam situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que mantém a competência do juízo especializado.

A tese de legítima defesa não se sustenta porque não há prova segura de agressão injusta, atual ou iminente, praticada pela vítima contra o réu, nem demonstração de uso moderado dos meios necessários.

O laudo pericial oficial comprova a materialidade do crime de lesão corporal ao descrever lesões compatíveis com a dinâmica narrada pela vítima.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

A prova testemunhal produzida em juízo corrobora a versão acusatória quanto à violência física e à ameaça de morte, afastando a alegação de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

O crime de ameaça se configura com a idoneidade da intimidação para infundir temor, sendo desnecessária a demonstração de efetiva intenção de cumprir o mal prometido.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundada na maior reprovabilidade concreta dos motivos do crime, consistentes na irresignação do agente com o término do relacionamento e com o novo vínculo afetivo da vítima.

A alegada provocação da vítima não autoriza valoração favorável na dosimetria, porque não há prova segura de invasão domiciliar injusta e a ida da ofendida ao local decorreu da preocupação com a filha menor.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível em crime praticado com violência contra a pessoa, e o sursis não se aplica quando a soma das penas ultrapassa o limite legal de 2 anos.

A indenização mínima por danos morais, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível quando há pedido expresso da acusação, e o dano moral decorre da própria prática criminosa.

O valor arbitrado em dois salários mínimos mostra-se proporcional, moderado e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Lei Maria da Penha incide sobre violência praticada contra ex-companheira quando o fato decorre da relação íntima anteriormente existente e apresenta motivação de gênero. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial e prova testemunhal, basta para sustentar condenação por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. 3. A tese de legítima defesa exige prova segura de agressão injusta e atual ou iminente, não se admitindo com base em alegação isolada dissociada do conjunto probatório. 4. A irresignação do agente com o término do relacionamento constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria. 5. Em violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização mínima por dano moral pode ser fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006; CP, arts. 25, 44, I, 77, 129, § 13, e 147, § 1º; CPP, arts. 155, 386 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.538.557/RN; STJ, AgRg no HC 810.433/PB; STJ, Tema 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0822238-37.2024.8.14.0401, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0822238-37.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS CRUZ

DEFESA: LUCIVALDO PAIXÃO VASCONCELOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AGAR DA COSTA JUREMA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RODRIGO DOS SANTOS CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts.
129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal
, em concurso material, fixando-lhe a pena de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
pelo delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e
4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de detenção
pelo crime de ameaça, ambos em
regime inicial aberto
, além de estabelecer
indenização mínima à vítima correspondente a 2 (dois) salários-mínimos vigentes à época dos fatos
, afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e indeferindo a suspensão condicional da pena.

Segundo a denúncia, recebida em
12/11/2024
, no dia
19/10/2024
, por volta das
22h00min
, na residência do acusado, o denunciado teria agredido fisicamente e ameaçado sua ex-companheira,
CAROLINA RIBEIRO CRUZ
, quando esta foi ao local em busca de notícias da filha menor do casal. Consta da peça acusatória que a vítima foi submetida a agressões físicas consistentes em socos, tapas, puxões de cabelo e enforcamento, sendo ainda arrastada para o interior do imóvel, onde as agressões teriam prosseguido, inclusive na presença das filhas, ocasião em que o
apelante
, sob efeito de álcool, também teria proferido ameaças de morte contra a ofendida e seu companheiro.

Em suas razões recursais, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
inaplicabilidade da Lei Maria da Penha
e a consequente
incompetência absoluta do juízo especializado
, ao argumento de que, à época dos fatos, o relacionamento entre as partes já se encontrava definitivamente encerrado havia mais de um ano e meio, inexistindo contexto de violência baseada em gênero, hipossuficiência ou vulnerabilidade apto a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006. Sustenta que os fatos decorreram de desacerto pontual entre pessoas que já não mantinham relação afetiva ou convivência, requerendo, por isso, a anulação do processo desde o recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

No
mérito
, pleiteia a absolvição.
S
ustenta ter agido em
legítima defesa
, aduzindo que a vítima invadiu indevidamente sua residência quando ele se encontrava no exercício do direito de visita da filha menor, de modo que sua reação teria se dado para repelir injusta agressão a direito próprio. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de desdobramentos jurídicos da alegada provocação da vítima, notadamente a incidência de causa de diminuição, atenuante ou valoração favorável do comportamento da ofendida na dosimetria. Ainda em relação à lesão corporal, alega
insuficiência probatória
e sustenta a
invalidade do laudo
, afirmando tratar-se de corpo de delito indireto sem justificativa idônea para a não realização de exame direto.

No tocante ao crime de ameaça, afirma haver
fragilidade do acervo probatório
, por entender que a condenação teria se apoiado exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos autônomos de corroboração, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, insurge-se contra a
dosimetria da pena
, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, com valoração favorável de circunstâncias judiciais, inclusive em razão de sua primariedade, bons antecedentes, conduta social, personalidade e carreira militar. Postula, ainda, a
redução da fração de aumento
aplicada à majorante do art. 147, § 1º, do Código Penal, a concessão do
sursis
, ou, alternativamente, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Alega, ademais, a
desproporcionalidade da reprimenda
diante dos reflexos funcionais, familiares e sociais da condenação, apontando risco de exclusão das Forças Armadas, prejuízo ao sustento da filha e suspensão do direito de visitas, o que, a seu ver, configuraria dupla penalização. Por fim, requer o
afastamento da indenização mínima
fixada na sentença, sob fundamento de ausência de prova do dano, inexistência de pedido expresso, falta de contraditório e desproporcionalidade do valor arbitrado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral ou parcial da sentença nos termos deduzidos.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em contrarrazões, refuta a preliminar de incompetência e sustenta a plena
incidência da Lei Maria da Penha
, asseverando ser incontroverso que vítima e
apelante
mantiveram relacionamento conjugal por aproximadamente 16 anos, com filha em comum, e que a violência ocorreu justamente no contexto desse vínculo pretérito, marcado por histórico de agressões, reiteradas importunações e prévias medidas protetivas deferidas em favor da ofendida. Defende, assim, a competência do juízo especializado e a inexistência de nulidade.

No mérito, o
Parquet
sustenta que a
autoria e a materialidade
dos delitos restaram robustamente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela prova testemunhal e pelo laudo pericial, este apontado como
exame direto
, apto a demonstrar as lesões narradas. Destaca que a versão defensiva não encontra amparo no conjunto probatório e que a alegação de legítima defesa não se sustenta diante da dinâmica dos fatos apurada na instrução. Quanto ao crime de ameaça, afirma que a narrativa da ofendida encontra respaldo no contexto probatório produzido em juízo. No que se refere à dosimetria, sustenta a correção da sentença, bem como a impossibilidade de concessão do sursis e da substituição da pena, além da legitimidade da reparação mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Ao final, requer o
conhecimento e o desprovimento do recurso
, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
. Assinala que a sentença examinou adequadamente a tese de inaplicabilidade da Lei Maria da Penha, destacando que a violência foi praticada em contexto de relação doméstica e familiar e por razões de gênero, evidenciadas pelo histórico de agressões e pelo padrão de controle exercido pelo
apelante
. Consigna, ainda, que o conjunto probatório revela-se suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como para a preservação da dosimetria e dos consectários fixados na origem.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por RODRIGO DOS SANTOS CRUZ.

Insurge-se o apelante
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o
pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal, em concurso material,
suscitando
, em síntese,
a inaplicabilidade
da Lei Maria da Penha e a
in
competência do Juízo especializado, postulando, no mérito, a absolvição por legítima defesa
ou
por insuficiência probatória quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, com impugnação específica ao laudo pericial, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, a concessão do sursis, a substituição da pena privativa de liberdade,
o
afastamento da indenização mínima e a consideração de reflexos funcionais e familiares da condenação.

Passo ao exame

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e da incompetência do Juízo especializado

A preliminar não merece acolhimento.

A tese defensiva parte da premissa de que, por já estarem as partes separadas havia mais de um ano e por não mais conviverem, estaria afastado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Argumenta, ainda, que o episódio configuraria desacerto pontual, dissociado de situação de vulnerabilidade ou subjugação da ofendida.

Ocorre que esse raciocínio não se sustenta à luz da moldura fática dos autos nem da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a incidência da Lei n. 11.340/2006 não exige coabitação, tampouco a atualidade do vínculo afetivo, bastando que haja nexo causal entre a violência e a relação íntima anteriormente existente, desde que presente motivação de gênero. A própria defesa reconhece que os fatos se deram entre ex-companheiros, estando demonstrado nos autos que eles mantiveram relacionamento por 16 anos, com filha em comum, havendo, ainda, histórico anterior de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, são presumidas, sendo desnecessária demonstração específica de subjugação feminina para incidência da Lei n. 11.340/2006. Ademais, a ausência de vínculo afetivo atual não afasta, por si só, a aplicação da norma protetiva, desde que a violência guarde nexo com a relação íntima anteriormente existente e se revele marcada por motivação de gênero.

Não se está, portanto, diante de mero desentendimento ocasional, neutro sob a perspectiva de gênero, nem de simples controvérsia em torno do exercício de visitas. A prova produzida revela agressão física e ameaça dirigidas à ex-companheira, em cenário permeado por histórico anterior de violência, medidas protetivas e nítida reação possessiva e controladora do apelante diante da autonomia afetiva da vítima.

Nessas circunstâncias, correta a incidência da Lei Maria da Penha e, por consequência, hígida a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III.

MÉRITO

Rejeitada a preliminar suscitada, passo ao exame do mérito recursal.

Da tese de legítima defesa

A defesa sustenta que a vítima teria ingressado indevidamente na residência do apelante e que ele apenas reagiu para repelir injusta agressão. A narrativa, entretanto, não se sustenta diante do conjunto probatório.

A legítima defesa, para seu reconhecimento, exige prova segura de injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, bem como a utilização moderada dos meios necessários. Nada disso foi demonstrado. Não há nos autos qualquer laudo, registro médico ou outro elemento idôneo a indicar que o apelante tenha sofrido lesão corporal ou tenha sido agredido fisicamente pela ofendida. Ao contrário, a prova técnica e oral aponta em sentido oposto, evidenciando que foi a vítima quem suportou agressões físicas concretas.

Além disso, a construção defensiva no sentido de que o apelante estaria impossibilitado de prestar informações sobre a filha em razão das medidas protetivas anteriormente deferidas não altera a conclusão jurídica do caso. O objeto desta ação penal não é eventual descumprimento de medidas protetivas, mas sim a prática de lesão corporal e ameaça. Ainda que existissem restrições de contato entre as partes, tal circunstância em nada autorizaria reação violenta, tampouco serviria de fundamento para legitimar socos, puxões de cabelo, arrastamento e violência na região do pescoço.

A ida da vítima ao local, segundo seu relato judicial, decorreu da aflição causada pela ausência de notícias da filha menor, de apenas sete anos, em contexto no qual havia histórico anterior de conflito entre as partes. Ainda que se admita que a situação fosse tensa, isso não converte a conduta da ofendida em injusta agressão apta a amparar a excludente do art. 25 do Código Penal.

Ausente, pois, prova minimamente consistente de agressão prévia da vítima e demonstrado que as lesões recaíram sobre ela, a tese de legítima defesa deve ser rejeitada.

Da materialidade e autoria do crime de lesão corporal

A materialidade do delito de lesão corporal restou plenamente comprovada.

Consta dos autos o Laudo Pericial n. 2024.01.012858-TRA, elaborado por perito oficial, no qual se atestou ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por ação contundente, com descrição de múltiplas escoriações em formato linear, com presença de crosta hemática, localizadas na região do pescoço e na parte posterior das orelhas, bilateralmente, achados compatíveis com a dinâmica fática narrada em juízo. A contestação defensiva ao exame pericial é, portanto, infundada. Não se está diante de prova técnica precária ou imprestável, mas de laudo oficial regularmente produzido, apto a demonstrar a materialidade delitiva.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura da prova judicializada. A vítima, em juízo, relatou que já possuía medidas protetivas em seu favor, explicou o contexto em que passou a se preocupar com o paradeiro da filha, narrou a ida à residência do apelante e descreveu, de forma clara e coerente, que, ao se aproximar dele, foi imediatamente agredida com soco, puxões e violência na região do pescoço, sendo ainda arrastada, enquanto o recorrente também agrediu a filha mais nova por ter tentado defender a mãe, mostrando-se exaltado também com a filha mais velha por ter aberto a porta.

Trata-se de depoimento firme, pormenorizado e harmônico com a prova técnica. Em delitos praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos de convicção. E, no caso, o relato não se encontra isolado.

A prova oral produzida em juízo confere suporte à versão acusatória. Embora a testemunha Milton não tenha acompanhado toda a dinâmica desde o início, confirmou a situação de violência, corroborando a credibilidade do relato da ofendida. Some-se a isso o contexto anterior de medidas protetivas e o fato de que a filha do casal, em sede policial, afirmou que o pai falou palavras ofensivas e disse que iria matar a mãe. É certo que a condenação não pode fundar-se exclusivamente em elementos inquisitoriais, à luz do art. 155 do CPP, mas nada impede que tais elementos sejam utilizados para reforçar a coerência da acusação quando exista prova judicializada suficiente, como de fato ocorre na espécie.

Dessa forma, a condenação pelo crime de lesão corporal deve ser mantida.

Da condenação pelo crime de ameaça

Também não procede o pedido absolutório quanto ao delito de ameaça. A defesa sustenta insuficiência de provas e afirma que a condenação estaria fundada unicamente na palavra da vítima. Não é o que se verifica.

Segundo o relato judicial da ofendida, o apelante, no curso da agressão, afirmou que iria matá-la. Embora o depoimento da ofendida, em crimes dessa natureza, realmente ostente alto valor probatório, ele veio acompanhado de outros elementos convergentes.

A testemunha Milton confirmou, em juízo, que o recorrente proferiu ameaça de morte e fazia menção de estar armado. Há, ainda, o registro de que a filha do casal relatou em sede policial ter ouvido o pai dizer que mataria a mãe, elemento que, embora não baste por si só à condenação, reforça a coerência do conjunto probatório já judicializado.

Faço observação de que não há que se falar em condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais. A base da condenação é formada por prova produzida sob contraditório judicial, especialmente o depoimento da vítima e a prova pericial oficial, podendo os elementos colhidos na investigação apenas servir como reforço de coerência narrativa, em conformidade com o entendimento do STJ no AgRg no REsp 1.538.557/RN. A impugnação defensiva, portanto, não ultrapassa o terreno da inconformidade com a valoração da prova.

Cumpre ainda lembrar que a ameaça é crime formal, bastando que a intimidação seja idônea e apta a infundir temor, sendo desnecessária a prova de que o agente pretendia efetivamente cumprir o mal prometido ou de que a vítima tenha suportado terror extremo. No caso, a gravidade concreta da intimidação é patente, pois as palavras ameaçadoras foram proferidas em concomitância com agressão física e em contexto anterior já marcado por medidas protetivas, o que evidencia a idoneidade do mal anunciado.

Logo, inviável a absolvição também quanto ao crime do art. 147, § 1º, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

No tocante ao crime do art. 129, § 13, do Código Penal, a pena-base foi fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão. A sentença consignou como favoráveis a primariedade e os bons antecedentes, nada apurou de desabonador quanto à conduta social e à personalidade, reputou comuns as circunstâncias e consequências do delito, afastou contribuição da vítima e negativou, em essência, os motivos do crime, apontando que decorreram da irresignação do apelante com o término do relacionamento e com o novo vínculo afetivo da ofendida.

A exasperação deve ser mantida. A não aceitação do fim do relacionamento não constitui elemento inerente ou necessário ao tipo penal de lesão corporal em contexto doméstico, revelando, ao contrário, motivação concretamente mais reprovável, apta a justificar o incremento da pena-base. O juízo sentenciante, ao destacar esse vetor, apontou fundamento idôneo e extraído do caso concreto.

Também não se verifica excesso quantitativo, pois o incremento adotado está aquém do parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre mínimo e máximo legal, critério frequentemente aceito pela jurisprudência como norteador, sem configurar, todavia, fração de observância obrigatória. Nesse ponto, a orientação do STJ no AgRg no HC 810.433/PB é clara ao assentar que a individualização da pena é atividade discricionária vinculada do julgador e somente comporta revisão quando evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporção, o que não se observa.

Igualmente não merece acolhida o pedido de valoração favorável do comportamento da vítima. Não há prova segura de invasão domiciliar ou de provocação injusta capaz de influir favoravelmente na dosimetria. Ao revés, a ida da ofendida ao local se insere em contexto de preocupação com a filha menor e de ausência de informações satisfatórias acerca do paradeiro da criança, não se mostrando razoável transferir à vítima qualquer parcela de responsabilidade pela prática delitiva.

Quanto ao crime de ameaça, igualmente não se constata ilegalidade. O juízo singular fixou a pena-base em 2 meses e 7 dias de detenção, valendo-se da mesma lógica de reprovação concreta já exposta, e, na terceira fase, aplicou corretamente a majorante do § 1º do art. 147 do Código Penal, dobrando a reprimenda para 4 meses e 14 dias de detenção. Não há desproporcionalidade, tampouco erro de cálculo.

Por fim, não merecem acolhida as alegações relacionadas à repercussão funcional, à carreira militar, ao sustento familiar ou à suspensão do direito de visitas. Tais circunstâncias não constituem vetores autônomos de redução da pena e tampouco autorizam abrandamento artificial da resposta penal. A eventual repercussão administrativa ou pessoal da condenação não afasta a responsabilidade criminal decorrente da prática de agressões injustas e desproporcionais, sobretudo em se tratando de agente que, por sua própria condição funcional, deveria observar redobrado dever de autocontenção e respeito à legalidade.

Do sursis e da substituição da pena privativa de liberdade

Igualmente correta a sentença ao afastar tanto a substituição por penas restritivas de direitos quanto a suspensão condicional da pena.

A substituição não é cabível porque o crime foi praticado com violência contra a pessoa, incidindo o óbice do art. 44, I, do Código Penal. Já o sursis foi corretamente indeferido porque a soma das penas ultrapassou o limite objetivo de 2 anos previsto no art. 77 do Código Penal.

Da indenização mínima por danos morais

Também não procede o pedido de afastamento da reparação mínima fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

Houve pedido expresso do órgão acusador, o que satisfaz a exigência traçada pelo Tema 983 do STJ. Ademais, tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização mínima a título de dano moral prescinde de indicação prévia de valor líquido e certo, bem como de instrução probatória específica, porque o dano moral, nesse contexto, é
in re ipsa
, derivando da própria agressão criminosa.

Também não procede a alegação de ausência de contraditório, pois o pedido reparatório foi formulado pelo órgão acusador e pôde ser amplamente impugnado pela defesa no curso da persecução penal e em sede recursal.

Na espécie, o montante de 2 salários mínimos mostra-se moderado, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, cumprindo função reparatória mínima sem acarretar onerosidade desmedida. Não se revela exorbitante, tampouco destituído de fundamento, razão pela qual deve ser preservado.

I
V
– DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao reconhecimento da incidência da Lei Maria da Penha, à condenação pelos crimes dos arts. 129, § 13, e 147, § 1º, do Código Penal, à dosimetria da pena, ao afastamento da substituição da pena privativa de liberdade e do sursis, bem como à fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026